Tribunal: STF
Processo: MS 40053
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança, impetrado inicialmente perante o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso por Antonio Gomes da Silva, contra ato atribuído à juíza de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT correlato aos autos do processo n. 1000258-44.2024.8.11.0042 e praticado no dia 7/10/2024.



    Eis a síntese fática apresentada pelo impetrante:



    O presente mandamus é impetrado contra ato da Magistrada da 12º Vara Criminal da comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo 1000258- 44.2024.8.11.0042, em 07/10/2024, que representa grave e direta violação ao direito líquido e certo do IMPETRANTE de obter certidão judicial de esclarecimento necessário ao exercício da defesa, sem fundamentação idônea. 



    O IMPETRANTE foi denunciado nas iras do artigo 121, § 2º, incisos I, IV e VIII, c/c artigo 29, do CP, por fato ocorrido em 05 de dezembro de 2023, às 20 horas, e Cuiabá/MT. 



    A defesa pediu certidão e acesso aos autos. A certidão, especificamente, é um ponto altamente relevante: após defesa de corréu pedir acesso às provas, em 16/09/2024, às 19h, no dia 17/09/2024, às 16h, foi juntado aos autos decisão proferida no Correição Parcial nº 0000087-35.2024.2.00.0811, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso, que ordenou acesso às provas aos réus e seus defensores e ao MP. 



    Atenção: o v. acórdão (doc. 01 – anexo) está datado do dia 04/09/2024, mas só foi juntado somente em 17/09/2024. Em condições ordinárias, tem-se mero atraso. Porém, nesse intervalo, houve uma AIJ Complementar (um ato nunca antes visto), sem cumprir a decisão da Corregedoria desta Corte, ato continuo, houve intimação para alegações finais, ainda sem intimação sobre a decisão desta Corte Matogrossense e um pedido de acesso. 



    A relevância do pleito da defesa de expedição da referida certidão, qual seja, da data em que o acórdão foi remetido ao juízo da 12ª Vara Criminal de Cuiabá-MT, por meio eletrônico (malote digital ou similar), bem como a data da confirmação de recebimento e leitura. Cumpre registrar quer a correição parcial em comento é sigilosa e não há como os defensores acessarem os autos. 



    Na decisão apontada como ato coator, a autoridade judiciária de primeiro grau limitou-se a negar a certidão, invocando que o pedido estaria prejudicado. (doc.1, p. 4)



    O impetrante busca certidão que “esclareça o lapso temporal” decorrido entre a prolação de acórdão em procedimento de correição e sua juntada nos autos do processo judicial precitado.



    A liminar foi indeferida pelo Relator do mandado de segurança no Tribunal de Justiça local (doc. 3, p. 98). 



    Posteriormente, o feito foi remetido ao Supremo Tribunal Federal, com fundamento na remessa da “ação penal originária” a esta Suprema Corte, por determinação minha nos autos da Petição n. 13.140/DF (doc. 3, p. 142) e distribuído por prevenção à minha relatoria.



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, em vista da manifesta inadmissibilidade do remédio, como autoriza o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Como relatado, o impetrante se insurge contra ato praticado pela juíza de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.



    A partir da autoridade impetrada, não se verifica a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o presente mandado de segurança, eis que não tem por objeto hipótese prevista expressamente no art. 102, I, alínea “d”, da Constituição Federal, assim redigido: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I – processar e julgar originariamente: (…) d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores, o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. (Grifou-se)



    A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece a taxatividade do rol indicado no dispositivo constitucional precitado, afastando a cognição de mandados de segurança contra atos não catalogados no art. 102, I, alínea “d”, da Constituição Federal (vide: MS 39875 AgR/SP, da minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 21/10/2024; MS 33.017 AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/2018). 



    No mesmo sentido, vide MS 39.858 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/9/2024; MS 37.617 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 25/8/2021; MS 37.703 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 16/6/2021. 



    Na linha dos julgados citados, destaco também a Súmula n. 624 desta Suprema Corte: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    A providência almejada pelo impetrante só poderia ser cumprida pela autoridade indicada na inicial, que não está sujeita à competência originária desta Suprema Corte. 



    No mais, registro que, nesta data, os autos da ação penal correlata ao impetrante foram devolvidos ao Tribunal de origem, com as ressalvas expressas por este Relator. Dessa forma, eventuais pedidos e questionamentos deverão ser formulados no juízo competente, não havendo medidas a serem determinadas pelo Supremo Tribunal Federal.



    Posto isso, declaro a incompetência desta Suprema Corte para processar e julgar o presente mandado de segurança e determino o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso para julgamento.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator